Tribunal: TJES
Processo: 0000906-60.2018.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000906-60.2018.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAUL DA SILVA ALVES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000906-60.2018.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAUL DA SILVA ALVES
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MP - PROVAS ROBUSTAS - RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva.
Restando permeada por provas robustas, a condenação é medida que se impõe
2 -
Recurso do Ministério Público provido.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000906-60.2018.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAUL DA SILVA ALVES
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Relata a peça acusatória que, no dia 30 de agosto de 2018, em cumprimento do Mandado Judicial de Busca e Apreensão, a Polícia Militar diligenciou na residência dos denunciados, onde encontraram um tablete da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com quantidade suficiente para produzir em torno de 20 buchas para traficância.

Após finalizada toda dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o MM. Magistrado sentenciante desclassificou o delito de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para uso pessoal.

Primeiramente, verifico que restou incontroverso a propriedade da droga apreendida em poder do apelado. Assim, passo a analisar a tipificação penal, motivo de debate.

Extrai-se dos autos que, foi encontrada na residência do apelado um tablete de maconha, pesando 18,1g (laudo de fls. 135). Consta no autos, ainda, que essa quantidade tem o potencial de gerar, aproximadamente, 20 buchas de maconha.

Também foram encontradas diversas sacolinhas tipo “chup chup”, geralmente utilizadas para embalar buchas de maconha.

Ainda, conforme depoimento dos policiais, existem várias informações no sentido de que o recorrido comercializava drogas em Marilândia.

Assim, entendo que inexiste qualquer dúvida de que os entorpecentes ilícitos destinavam-se à mercância.

Ademais, cumpre salientar que o só fato de não ter sido o Apelante flagrado comercializando as drogas apreendidas é irrelevante para a tipificação do delito apurado, eis que já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleo "guardar" e “ter em depósito”, do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Deste modo, verifico que deve prosperar o pedido formulado pelo Ministério Público em suas razões, razão pela qual julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
RAUL DA SILVA ALVES
pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Passo a realizar a dosimetria da pena.

Em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
não extrapola a prevista no tipo penal. Os
antecedentes
encontram-se imaculados. A
conduta social e personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal. As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não pode ser aferido no tipo em questão. A quantidade da droga apreendida exige maior rigor na repressão
in casu
, conforme previsto no artigo 42 da Lei de drogas.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Ausente causa de aumento de pena. Aplico, lado outro, a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, o qual fixo no patamar intermediário de 1/3 (um terço), em virtude da quantidade de drogas.

Portanto, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Determino o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Em observância à regra do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, a serem especificadas pelo juízo da execução.

Diante das razões acima expostas, dou provimento ao recurso apresentado pelo Ministério Público, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar
RAUL DA SILVA ALVES
pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

É como voto.

12 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.